Tribunal: TJPA
Processo: 0003568-30.2010.8.14.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROVIDO ? COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente, por si só, já autorizam a Pronúncia deste, não havendo o que se falar em reforma do decisum vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0003568-30.2010.8.14.0040
RECORRENTE:
RODRIGO ANDRADE SILVA
RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROVIDO - COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente, por si só, já autorizam a Pronúncia deste, não havendo o que se falar em reforma do
decisum
vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11
de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0003568-30.2010.8.14.0040
RECORRENTE:
RODRIGO ANDRADE SILVA
RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
RODRIGO ANDRADE SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Narram os autos que:
¿(...) a vítima estava bebendo com seu amigo, RAIMUNDO DUARTE, e mais três colegas de nomes IVANICE, AMANDA E ROSANGELA, em um bar conhecido como ¿bar do barbudo¿, próximo à praça liberdade, quando aproximou e parou um carro da marca celta, cor preta, com algumas pessoas dentro, momento em que Rosângela que estava próximo a MARCINEY saiu e foi na direção do carro, passando a conversar com o motorista do carro e sentando no colo do mesmo, que foi identificado como o ora denunciado,
RODRIGO ANDRADE SILVA
.

Diante desse fato, a vítima foi ao encontro do denunciado e da garota e desferiu um tapa no rosto de RODRIGO ANDRADE.

O denunciado juntamente com as pessoas que o acompanhavam se retirou do local, levando as três garotas com eles.

Logo após o ocorrido, MARCINEY e RAIMUNDO saíram do bar e foram para a praça mais precisamente em uma Lanchonete denominada "girão", quando por volta das 19h30min, aproximou o mesmo veículo, celta preto, e uma motocicleta, sendo que o motorista que estava dirigindo o veículo não era mais denunciado e sim outra pessoa que não foi identificada. O denunciado era a pessoa que estava na garupa da moto, segundo relato das testemunhas.

Ao sair do carro o atual motorista, não identificado, saiu com uma arma em punho, tendo o denunciado gritado e apontado na direção de MARCINEY, e falado "foi esse aí que me bateu", momento em que o motorista que estava com a arma se aproximou da vítima e efetuou aproximadamente cinco tiros, não dando chance alguma de defesa para a vítima.

Após os tiros a polícia foi acionada e informada da situação, tendo saído em busca do denunciado, porém não obtiveram sucesso, pois os mesmos haviam fugido para local incerto ou não sabido¿
. (sic fls. 02/04)

A denúncia fora recebida em 04/08/2010. (fls. 39/40)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de Pronúncia. (fls. 173/174-v)

Inconformado,
RODRIGO ANDRADE SILVA
interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(fl. 177), com razões recursais às fls. 184/188.

Aduz, em suma, que o recorrente deve ser impronunciado, ante restar configurado no presente caso a excludente de ilicitude de legítima defesa.

Às fls. 189/192-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 205/214)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 200)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136/RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

É improcedente o pleito do recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 151/152.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam comprovados nos autos pela confissão judicial do recorrente, o qual afirmou que fora o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima.

Vejamos a confissão do apelante em Juízo na fase instrutória, na parte que interessa (fl.136):
¿(...) que o depoente pegou uma arma que estava dentro do porta luvas do carro em que eles estavam e fez disparos inicialmente para cima e após durante a luta corporal com a vítima efetuou mais dois disparos, não sabendo especificar em que parte do corpo atingiram a vítima; Que logo em seguida procurou pelo seu sindicato e foi orientado a sair por uns dias da cidade a fim de evitar represálias e através de seus colegas do sindicato, tomou conhecimento de que a vítima veio a óbito; (...) Que não sabe de quem era a arma que estava no veículo, pois o carro teria sido emprestado (...)¿

Do que se denota das provas suso destacadas, observa-se que restara comprovada a materialidade, bem como, demonstrados os indícios de autoria do delito de homicídio qualificado por motivo fútil cometido por meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento unânime da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉ PRONUNCIADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE, EM VIRTUDE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRA PESSOA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MANTIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, JÁ QUE NÃO EXISTENTES PROVAS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A TÃO ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, EXISTINDO DÚVIDAS SOBRE A REAL INTENÇÃO DA RECORRENTE AO AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FACADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA A DENUNCIADA PARA A DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE, POIS EXISTINDO DÚVIDA SOBRE A REAL SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DO CRIME, BEM COMO A INTENÇÃO DA AGENTE, CABERÁ AO JÚRI POPULAR DIRIMIR TAL DÚVIDA, COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1.
Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular.
Aplicação do in dubio pro societate.

Recurso improvido. Decisão unânime.
(APC. 0007166-41.2015.8.14.0051, Acórdão n. 187.185, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 21/08/2018) (grifo nosso)

Para que o recorrente fosse impronunciado ou absolvido sumariamente, necessário seria que as provas dos autos cristalinamente o afastassem de qualquer dúvida sobre sua autoria do delito, e isto não ocorrera no presente caso. Destarte, pairando a dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão, pois como já destacado alhures, nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

Por fim, insta salientar, que mesmo a tese de suposta ocorrência de legítima defesa, deverá ser submetida à análise do Tribunal do Júri, pois, reitera-se, este é o Juiz natural da presente causa.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 11 de agosto de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator